Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-31.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MELHOR POSSE. CONTRATO DE PERMUTA. INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA TOTALIDADE DO BEM PERMUTADO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE 50%. RESTANTE DA OBRIGAÇÃO. PERDAS E DANOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistente obscuridade apontada pelos réus, pois o acórdão foi absolutamente claro ao verificar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, concluindo pela a comprovação cabal da posse contínua e permanente pelos autores e sua continuação após a turbação imputada aos réus, o que levou a reforma da sentença deferindo a tutela de manutenção nos moldes requeridos na inicial.
2. A obscuridade alegada pelos autores também não restou comprovada, uma vez que o dispositivo do acórdão expressamente estabeleceu que a obrigação de transferir metade da propriedade do imóvel permutado para o nome dos réus deverá ser efetuada em 30 (trinta dias), sob pena de multa diária, ao passo que determinou que a outra metade do bem seja resolvida por perdas e danos na fase de liquidação.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição de ambos os Embargos de Declaração.
4. Recursos conhecidos e não providos.